Tribunal: TJES
Processo: 5009229-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009229-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Duarte Carneiro contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem penhorado no cumprimento de sentença movido pela Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão. O agravante sustenta que o imóvel penhorado corresponde à sua residência familiar e pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90. Foram opostos também embargos de declaração contra decisão anterior no agravo, os quais restaram prejudicados em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto de penhora é amparado pela impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei nº 8.009/90; (ii) verificar se os embargos de declaração opostos contra decisão anterior monocrática devem ser apreciados, à luz do julgamento colegiado do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo de instrumento com a análise de mérito prejudica os embargos de declaração anteriormente opostos, pois a questão neles suscitada foi abrangida pelo exame colegiado do recurso principal.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova suficiente de que o imóvel é utilizado como residência permanente do devedor, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.

5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a destinação residencial exclusiva do imóvel penhorado e sua condição de único bem ou de bem de menor valor quando houver outros utilizados como residência, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJES.

6. Os documentos apresentados pelo agravante — como correspondências e declarações — não são suficientes para demonstrar o uso do imóvel como residência familiar de forma inequívoca, nem para afastar a existência de outros bens imóveis em copropriedade.

7. A matéria exige dilação probatória para análise detalhada da posse e destinação do imóvel, providência incabível na via do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova clara de que o imóvel é utilizado como residência permanente do devedor ou de sua família.

2. Compete ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a destinação residencial do bem e a inexistência de outro imóvel passível de enquadramento na proteção legal.

3. A insuficiência probatória sobre o uso do bem como residência familiar impede o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo inviável a reavaliação fática na via estreita do agravo de instrumento.

4. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão monocrática, quando abrange o mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 1.024, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.173.912/RJ, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1719457/SP; TJES, AI nº 5002941-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 02.02.2022; TJES, AI nº 5009438-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0000561-37.2019.8.08.0009, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009229-26.2025.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO

EMBARGADA/AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal

interposto por
MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO
contra a r. decisão do id. 61629684 dos autos de origem, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de bem de família, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos do “Cumprimento de Sentença” com registro n. 0000420-14.2003.8.08.0030, oposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
em desfavor do agravante.

Sustenta o agravante (id. 14188788), em síntese, que tem da propriedade do apartamento 203 do Edifício Miragem, situado à Rua João Francisco Calmon, n.º 1892, Linhares-ES, que foi objeto de penhora pelo julgador de origem.

Argumenta que o bem é sua única propriedade de natureza residencial, sendo os demais imóveis referidos nos autos áreas rurais ou já adjudicadas.

Defende que reside no imóvel penhorado, conforme demonstrado por comunicações processuais, declaração de condomínio, e declarações de imposto de renda.

Salienta que a decisão recorrida desconsiderou tais provas, incorrendo em violação ao art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Aponta que não se exige comprovação mais ampla para o reconhecimento da impenhorabilidade, bastando a propriedade e o uso como residência.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão seja reformada, com o consequente reconhecimento de impenhorabilidade do bem objeto de constrição.

Contrarrazões no id. 16634117, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte agravada, resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e indo direto ao ponto, entendo que não há razões para modificar o entendimento do id. 14277559, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

O agravante irresigna-se contra a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem objeto de constrição judicial, nos seguintes termos:

[...] 1. Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada, MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO, na qual alega, em síntese, a impenhorabilidade de bem de família, o dever de intimação dos credores hipotecários e a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros de mora e correção monetária.

A parte impugnante aduz em suma: a) que o imóvel ora penhorado é seu único imóvel residencial, de modo que é impenhorável; b) que se faz necessária a intimação dos demais proprietários, bem como dos credores hipotecários e prenotados; c) que não há de se falar em cumulação da taxa SELIC com os juros de mora e correção monetária.

Manifestação da parte exequente acerca da referida impugnação em ID. 52017074.

É o breve relatório. Decido.

A parte embargante aduz, em síntese, que o imóvel penhorado (Apartamento nº 203, Edifício Miragem, Matrícula 13.683) é impenhorável, visto que constitui bem de família.

A Lei nº 8.009/1990 assim disciplina acerca da impenhorabilidade do bem de família:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Por sua vez, o art. 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe que:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Todavia, em que pese o alegado, verifico que razão não assiste à parte impugnante, vez que não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o imóvel em questão se trata de sua residência familiar, bem como que não juntou aos autos elementos aptos a demonstrar que este é seu único bem, cuja caracterização como imóvel de família depende da comprovação de que o devedor nele resida ou de que seja utilizado em proveito da entidade familiar, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. Insurge-se a Agravante contra a decisão que que deferiu a penhora do imóvel indicado pelo exequente, conforme deferido pelo juízo às fls.567. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é possível o levantamento da penhora do imóvel do recorrente ao argumento de impenhorabilidade do bem de família. O agravante não se desincumbiu do ônus da comprovação de se tratar o imóvel penhorado um bem de família. Quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0050216-62.2020.8.19.0000, esta e. Câmara afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel, por total ausência de provas de que ele seria bem de família. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00771156320218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) (sem grifo no original)

Portanto, o indeferimento do pedido de impenhorabilidade do imóvel apresentado é medida que se impõe. [...]

Para a caracterização do imóvel como bem de família a fim de garantir-lhe a impenhorabilidade, deve ser demonstrado que é destinado à moradia permanente daquele que pleiteia o benefício.

Nesse sentido, conceituam os artigos 1º e 5° da Lei n° 8.099/90:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Na forma do judicioso entendimento deste e. TJES, constitui ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem de família, a saber:

[...]
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002941-04.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 02/02/2022)

No caso vertente, a certidão de ônus acostada ao id. 44630586 identifica que o recorrente é proprietário do bem, contudo, aparentemente, do compulsar dos autos, possível identificar que há outros imóveis em seu nome, ainda que em co-propriedade com terceiros, de modo que não se mostra possível concluir pela impenhorabilidade aventada.

Não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que não se exige a existência de um único imóvel pertencente ao devedor para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (AgInt no AREsp 1719457/SP), entretanto, deve a parte, minimamente, fazer prova nos autos de que o bem enquadra-se na alegada proteção legal, o que não restou evidenciado nos autos.

Os fatos de efetuar o pagamento do condomínio ou de receber encomendas no endereço por si só, também são insuficientes para corroborar com a aludida proteção legal, pois deveria a parte ter acostado documentos comprobatórios de que o bem é destinado única e exclusivamente para residência familiar. Sobre a questão, os entendimentos desta Corte:

[...] . A alegação de impenhorabilidade do bem não prospera, pois não foi apresentada prova suficiente de que o imóvel é utilizado como residência da família, conforme exigido pela Lei 8.009/1990. Documentos essenciais, como contas fixas e declaração de imposto de renda demonstrando o uso do imóvel como moradia, não foram adequadamente apresentados nos autos. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119550320178080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. 2) Não logrando a parte em comprovar que, a despeito da existência de outro imóvel pertencente à entidade familiar, aquele penhorado na execução é o de menor valor e, também, utilizado como moradia, deve ser mantida a decisão de constrição do bem [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009438-97.2022.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de sua utilização como moradia permanente ou como fonte de subsistência da família . Cabe ao devedor o ônus da prova para demonstrar a configuração do bem de família e outros fatos impeditivos do direito do credor. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151, 167 e 171; CPC, art. 373, I; Lei 8 .009/1990, arts. 1º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 486; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5009438-97.2022 .8.08.0000, Rel. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005613720198080009, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, ante a não comprovação da natureza jurídica do imóvel e insuficientes os requisitos para a configuração do imóvel penhorado como bem de família, há a exigência de incursão na esfera probatória, no entanto, ela não é admitida nesta seara recursal, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida na integralidade.

Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração do id. 16352094.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria,
no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, MANTENDO a decisão recorrida na integralidade. Outrossim, JULGAR prejudicados os embargos de declaração do id. 16352094.